Tribunal: TJMT
Processo: 1032920-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032920-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), DANIEL SCHMIDT - CNPJ: 05.779.514/0001-00 (AGRAVADO), DANIEL SCHMIDT - CPF: 706.322.191-49 (AGRAVADO), SILVIO LUIZ CORREA DE MORAES - CPF: 357.284.500-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO VIA CRCJUD. ACESSO A INFORMAÇÃO NÃO SIGILOSA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVIABILIDADE PELA VIA EXTRAJUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE DO USO INSTITUCIONAL DA FERRAMENTA JUDICIAL. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 425/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de execução de título extrajudicial para realização de diligência judicial, mediante uso do sistema CRCJUD, com a finalidade de localizar registro de casamento do executado, com vistas à apuração do regime de bens e à identificação de eventual patrimônio comunicável sujeito à penhora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a admissibilidade da requisição judicial para realização de pesquisa nacional de certidão de casamento por meio do sistema CRCJUD, à luz da disponibilidade pública da informação e da ausência de demonstração de tentativa prévia de obtenção extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A certidão de casamento é documento público, cujo acesso pode ser requerido diretamente por particulares, mediante fornecimento de dados mínimos e pagamento das taxas devidas, conforme art. 13 do Provimento CNJ no 46/2015.

4.A agravante não demonstrou ter esgotado ou sequer tentado acessar os meios ordinários para obtenção da certidão, como os sistemas disponíveis ao público, limitando-se a alegação genérica de ausência de dados suficientes, sem prova concreta da inviabilidade.

5.O uso do sistema CRCJUD por magistrados é medida de caráter excepcional, destinada a hipóteses específicas e justificadas, como ocorre em situações em que a parte comprove a real impossibilidade de acesso pela via própria.

6.A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de demonstração da inutilidade ou inacessibilidade dos mecanismos extrajudiciais como condição para utilização da via judicial, sob pena de esvaziamento da finalidade do CRCJUD como ferramenta subsidiária.

7.A tentativa de aplicação analógica do Tema 425/STJ revela-se inadequada, por tratar de hipótese diversa, uso do BacenJud em execução fiscal, sem similitude fática ou jurídica com o pedido de busca de registro civil no âmbito da execução de título extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A realização de diligência judicial por meio do sistema CRCJUD, voltada à localização de certidão de casamento, somente se justifica quando demonstrada a inviabilidade concreta de obtenção da informação pela via extrajudicial.

2. O registro de casamento, por ser informação pública e acessível a pessoas físicas e jurídicas mediante o fornecimento de dados mínimos, deve ser buscado inicialmente por iniciativa da parte, sendo incabível o uso judicial do CRCJUD sem justificativa objetiva.

3. A aplicação do Tema 425 do STJ, relativo à utilização do sistema BacenJud em execução fiscal, não se estende a hipóteses envolvendo diligências para obtenção de documentos públicos acessíveis por meios extrajudiciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.658; CPC, art. 789.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no AI 1003512-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10.04.2024; TJMT, AgInt no AI 1008135-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO contra a decisão proferida nos autos da Execução no 1000964-76.2023.8.11.0037, em trâmite na 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de realização de diligência por meio do sistema CRCJUD, formulado pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não existe meio extrajudicial eficaz para a realização da diligência pretendida, uma vez que os serviços disponíveis ao público exigem dados mínimos sobre o casamento que não estão disponíveis no presente caso.

Alega que a ferramenta CRCJUD, por sua natureza, é o único meio capaz de realizar busca nacional de certidões de casamento, e que sua utilização visa viabilizar medidas constritivas para a satisfação do crédito exequendo.

Defende, ainda, que a negativa do uso da ferramenta CRCJUD contraria o princípio da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento firmado no Tema 425/STJ.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (id. 317467893) e o agravado, regularmente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (id.

324058393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O recurso em exame objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente para realização de diligência judicial por meio do sistema CRCJUD, a fim de promover busca nacional de eventual certidão de casamento dos executados, com a finalidade de apurar o regime de bens adotado e verificar a existência de patrimônio comunicável passível de penhora.

Na petição dirigida ao juízo de origem (id. 199642634), a exequente justificou a medida em razão da frustração de outras diligências executivas e da impossibilidade prática de localizar o assento de casamento por meios privados, argumentando que as ferramentas acessíveis ao público exigem a indicação prévia de dados específicos, como nome completo de ambos os cônjuges, cartório competente, data do casamento e número do termo de registro o que, segundo alegado, não se encontrava disponível nos autos.

Pontuou, ademais, que a utilização do CRCJUD atenderia ao princípio da efetividade da execução, ao permitir eventual constrição de bens em nome do cônjuge, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil e do artigo 789 do Código de Processo Civil.

Embora a agravante tenha feito menção à “certidão de casamento”, o que efetivamente se pretende é a realização de diligência judicial voltada à localização nacional do registro de casamento, por meio do sistema CRCJUD, o qual integra a base de dados dos cartórios de registro civil de todo o país e permite a busca centralizada dessas informações.

Ressalte-se, no entanto, que a informação pretendida, registro de casamento, não possui natureza sigilosa nem é inacessível ao público, sendo passível de solicitação por pessoas físicas ou jurídicas privadas, nos termos do art. 13 do Provimento CNJ no 46/2015 e conforme expressamente previsto nos manuais operacionais da própria plataforma.

O uso do CRCJUD por particulares se sujeita ao pagamento de custas e à exigência de dados mínimos para viabilizar a busca, mas isso não torna a informação inacessível. O que se restringe é o uso gratuito e institucional da ferramenta por magistrados, o qual, conforme reiteradamente tem decidido esta Corte, só se justifica quando a parte comprova que não conseguiu obter os dados pelos canais ordinários disponíveis.

No caso, a agravante não demonstrou ter realizado qualquer tentativa concreta de localizar o assento de casamento por meio das ferramentas extrajudiciais existentes, como o portal
registrocivil.org.br
, limitando-se a afirmar genericamente que não dispõe de informações suficientes para orientar a busca.

Tal alegação, desprovida de comprovação ou de indicação das diligências efetivamente empreendidas, não é suficiente para justificar a intervenção do Poder Judiciário.

O entendimento consolidado no âmbito desta Corte é firme no sentido de que o acionamento judicial do sistema CRCJUD depende de demonstração da real impossibilidade de acesso pela via própria, sob pena de banalização de uma ferramenta excepcional, voltada a hipóteses específicas e justificadas. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA JUNTO AO CRCJUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA EXTRAJUDICIALMENTE PELO PRÓPRIO EXEQUENTE– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de dados sobre pessoas físicas e jurídicas, perante os órgãos públicos e entidade privadas, se trata de medida excepcional e se dará, sempre que comprovada a necessidade de acessar dados sensíveis, em caráter sigiloso e, portanto, inacessível à parte interessada. II - No caso em exame, não há qualquer ressalva ou embaraço que impeça a própria parte exequente de acessar informações cartorárias, uma vez que o sistema de consulta CRCJUD está disponibilizado às pessoas naturais e jurídicas privadas, nos termos do Código Nacional de Normas - Foro Extrajudicial, instituído pelo Provimento n. 149/2023, do CNJ. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003512-54.2024.8.11 .0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO DEVEDOR – ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – GEDAVE – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator.: DESA . NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10081356420248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Por fim, não procede a tentativa da agravante de aplicar analogicamente ao caso a tese fixada no Tema 425 do STJ, que trata da possibilidade de uso do sistema BacenJud para bloqueio de ativos financeiros em execução fiscal, sem necessidade de esgotamento prévio das vias extrajudiciais. A hipótese aqui tratada, diligência para localização de registro civil de casamento em execução de título extrajudicial, não guarda similitude com a matéria de direito decidida no Tema 425, razão pela qual não se aplica ao caso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025